Tribunal: TJSP
Processo: 9000002-94.2020.8.26.0168
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Sentenciado que cumpre pena por crimes graves, inclusive hediondo – Exame criminológico realizado que aponta elementos desfavoráveis à progressão – Apontamentos que se mostram suficientes ao indeferimento do benefício - Ademais, perícia e atestados não vinculam o Magistrado – Princípio do livre convencimento motivado - Não preenchimento do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Sentenciado que cumpre pena por crimes graves, inclusive hediondo – Exame criminológico realizado que aponta elementos desfavoráveis à progressão – Apontamentos que se mostram suficientes ao indeferimento do benefício - Ademais, perícia e atestados não vinculam o Magistrado – Princípio do livre convencimento motivado - Não preenchimento do requisito subjetivo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000002-94.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é agravante LEANDRO
DONIZETTI LOPES DE JESUS RABELLO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000002-94.2020.8.26.0168 -Voto no 38251 - J
2
Agravo em Execução Penal no 9000002-94.2020.8.26.0168
Origem: Vara das Execuções Criminais/Dracena
Magistrado: Dra. Aline Tabuchi da Silva
Agravante: LEANDRO DONIZETTI LOPES DE JESUS RABELLO
Agravado: Ministério Público
Voto no 38251
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de regime

Sentenciado que cumpre pena por crimes graves, inclusive
hediondo
Exame criminológico realizado que aponta
elementos desfavoráveis à progressão Apontamentos que se
mostram suficientes ao indeferimento do benefício - Ademais,
perícia e atestados não vinculam o Magistrado Princípio do
livre convencimento motivado - Não preenchimento do
requisito subjetivo Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por LEANDRO DONIZETTI LOPES DE JESUS
RABELLO, contra a r. decisão de fls. 38, a qual indeferiu seu
pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência de
requisito subjetivo.
Alega
o
agravante,
em
síntese,
que
preenche os requisitos legais necessários à obtenção da
benesse, ressaltando que o exame criminológico ao qual
submetido, embora contraditório, revelou-se favorável à
concessão do benefício. Assinala, ainda, que inexistem faltas
disciplinares em andamento em seu desfavor. Requer, assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000002-94.2020.8.26.0168 -Voto no 38251 - J
3
concessão da benesse da progressão de regime, porquanto
preenchidos os requisitos legais respectivos (fls. 39/40v).

Contrarrazoado o agravo às fls. 43/52 e
mantida a r. decisão (fls. 55), opinou a Douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 61/62).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente,
cumpre
assinalar
que
a
alteração promovida pela Lei 10.792/03 não aboliu a
possibilidade de o magistrado solicitar a confecção do exame
criminológico, porém dispensou sua obrigatoriedade, relegando-
se sua realização nas hipóteses em que se vislumbre real
necessidade, ante as circunstâncias do caso concreto.
A Súmula Vinculante no 26 do Supremo
Tribunal Federal, do mesmo modo, garante o direito do
magistrado de solicitar, de modo fundamentado, o exame
criminológico, cujo enunciado se transcreve abaixo:
“Para efeito de progressão de regime de
cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de marco de
2007,
o
juiz
da
execução,
ante
a
inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o
da Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, na redação original, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou
não os requisitos objetivos e subjetivos do
benefício podendo determinar para tal fim, de
modo fundamentado, a realização de exame
criminológico”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000002-94.2020.8.26.0168 -Voto no 38251 - J
4
No
mesmo
sentido,
se
perfila
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 439: Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada.
Portanto, é lícito ao Magistrado das
execuções solicitar o exame criminológico para então decidir
acerca da concessão do benefício pleiteado.
E, no vertente caso, verifica-se que o
agravante desconta as penas de 09 anos, 08 meses e 10 dias de
reclusão, pela prática dos crimes de tráfico e furto
qualificado, com início de cumprimento em 22/01/2013 e
término previsto para 01/10/2022 (fls. 24/28).
O MM. Juízo a quo, contudo, entendeu por
bem indeferir o pedido relativo à sua progressão ao regime
semiaberto, uma vez que o sentenciado não preenche o
requisito subjetivo, registrando a prática de crimes graves,
bem como exame criminológico a ele desfavorável.
Nesse diapasão, não se pode falar que a
sentença
recorrida
apresenta
fundamentação
inidônea,
porquanto pertinentes os motivos pelos quais a douta
Magistrada indeferiu o benefício ao reeducando.
De mais a mais, importante sublinhar que o
Magistrado não está vinculado a qualquer laudo; as ponderações
dos exames realizados prestam-se, tão somente, a orientar o
Juízo, diante de todos os demais elementos de convicção
reunidos, podendo ele, pois, nos termos do que preceitua o art.
182, do CPP, no tocante ao resultado dos laudos produzidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000002-94.2020.8.26.0168 -Voto no 38251 - J
5
“aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.”, sendo certo que
pode o Magistrado utilizar-se dos diversos elementos
constantes nos autos para formar sua opinião.
Isto porque não se pode resumir a
atividade jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a
ser o Poder Judiciário mero órgão burocrático ratificador de
documentos emitidos pela direção da unidade prisional ou
mesmo pelos profissionais que elaboram o exame criminológico.
Vincular o Magistrado a tais documentos é
tornar o juiz um mero homologador da atividade
administrativa, num claro vilipêndio à jurisdicionalidade da
execução da penal e ao princípio do livre convencimento
motivado.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado justamente em tal princípio e, neste caso, cabe ao
juiz ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a
segurança da sociedade.
Neste sentido:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas
do
reeducando.
Isso
porque
a
progressão não é um direito absoluto, mas
condicionada à segurança da vida em sociedade”
(TJSP, RT 717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento
condicional
não
decorre
automaticamente de simples operação matemática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000002-94.2020.8.26.0168 -Voto no 38251 - J
6
mas depende, também, da avaliação de fatores
peculiares da vida prisional somente avaliados pelo
competente Juízo da Execução” (STJ, HC no
38.656/SP, 5a Turma, j. 12/04/2005, rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca).
Com isso, o indeferimento da progressão
ao regime semiaberto ao sentenciado era mesmo medida de
rigor.
Deveras, para aferir o requisito subjetivo,
o juiz precisa de elementos que indiquem o merecimento do
reeducando, de que está apto para retornar ao convívio social,
mormente quando se encontra cumprindo pena pela prática de
crimes graves.
E, a despeito de no atestado de conduta
carcerária, eventualmente, constar bom comportamento, não
são ali especificadas quais as condutas que foram consideradas
boas, bem como o que se espera do sentenciado para o futuro e
o quanto ressocializado já está.
Principalmente em casos como o dos
autos, em que o agravante encontra-se em cumprimento de
penas por delitos graves, caracterizados, inclusive, pela
natureza
hedionda,
necessária
se
faz a análise mais
aprofundada no tocante à concessão de qualquer benesse.
E, nesse aspecto, o relatório psicológico
entendeu ser o benefício prematuro (fls. 35), consignado no
relatório social que o sentenciado “(...) apresentou alguns relatos
contraditórios sobre sua trajetória de vida, inclusive sobre as causas
de sua inserção na criminalidade. Também necessita de maior reflexão
sobre a extensão social negativa de seus atos. Dessa forma, avalio não
reunir condições favoráveis, no momento, para ser beneficiado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000002-94.2020.8.26.0168 -Voto no 38251 - J
7
regime pleiteado.” (fls. 36).
Tais apontamentos, por si sós, evidenciam,
de maneira satisfatória, que o sentenciado não reúne mérito
suficiente para a progressão ao regime intermediário, onde,
ainda que por breve período, retomaria o convívio em
sociedade, sendo certo que, no curso da execução, vigora o
princípio “in dubio pro societate”. Caso contrário, a vida em
sociedade representaria um “laboratório” para testar a
recuperação do preso.
Com efeito, para aferir o requisito
subjetivo, o juiz precisa de elementos que indiquem o
merecimento do reeducando, que forneçam a certeza de que
aquele interno está apto para retornar ao convívio social, o que
não restou evidenciado no caso em comento. Vale observar,
ainda, que se trata de apenado reincidente que, agraciado com
a liberdade em diversas oportunidades, incidiu em novas
práticas delitivas, bem como em infrações disciplinares de
natureza grave e média.
Diante desse quadro, agiu acertadamente a
douta Magistrada ao indeferir o benefício, eis que o
sentenciado, deveras, não reúne méritos para retornar ao
convívio social.
Por esses motivos, inviável a concessão da
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado, por ausência
de requisito subjetivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a r. decisão tal qual lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000002-94.2020.8.26.0168 -Voto no 38251 - J
8
EDISON BRANDÃO
Relator